Tribunal: CARF
Processo: 10983.908914/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.908914/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.959 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.
Para que seja evitada a supressão de instância e, consequentemente, o
cerceamento de defesa, o processo deve retornar ao colegiado a quo para que
seja integralmente apreciada a matéria relativa ao reconhecimento, por decisão
judicial transitada em julgado, da aplicação, ao caso concreto, do instituto da
denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao colegiado de primeira
instância, a fim de que seja proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas
na manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.908914/2009-02
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.959 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.908914/2009-02

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, na qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 04/2005, para compensação de débito próprio.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito da COFINS atinente ao próprio período de 04/2005.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que
houve erro no valor de débitos informados nas DCTF originais – foram informados em valor
maior que o devido. Sustentou que procedeu, de forma tempestiva, às retificações de DCTF, mas
as versões retificadas não foram consideradas por ocasião do despacho decisório. Aduziu, ainda,
que devia ter sido considerada a denúncia espontânea, tendo em vista decisão judicial transitada
em julgado - acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região - AMS n° 96.04.36592-4-SC,
processo n° 95.0005848-0 -, determinando a exclusão da multa de mora lançada nos débitos
“incrementados pelas declarações retificadoras”.
A 4a Turma da DRJ em Florianópolis negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o
devido, só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
essência, que não há qualquer precedência entre DCTF e DCOMP, sendo ambos equânimes e
sem qualquer ordem de importância, revestindo-se de obrigações acessórias, não confundíveis
com o surgimento do débito e crédito tributários. Postula, ainda, pela exclusão da multa aplicada
aos débitos compensados, tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado no AMS n°
96.04.36592-4-SC.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, os autos versam sobre declaração de compensação na qual o
sujeito passivo apontou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuição
social não-cumulativa. Em análise da declaração de compensação, foi emitido despacho
decisório de não homologação, tendo em vista que o pagamento realizado havia sido
integralmente utilizado para a extinção de débito confessado em DCTF.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.959 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.908914/2009-02

A partir daí, o sujeito passivo apresentou, como visto, manifestação de
inconformidade, sustentando, em síntese, que o valor de débito extinto pelo suposto pagamento
indevido seria menor do que originalmente declarado e, ainda, que haveria uma decisão judicial
em seu benefício reconhecendo a denúncia espontânea na extinção de débitos para com a RFB.
O colegiado de primeira instância, assim se pronunciou sobre a contestação do
sujeito passivo:
No caso concreto que aqui se tem, a contribuinte, na data de apresentação da DCOMP,
não havia retificado a DCTF, documento no qual, como é sabido, são declarados com
força de confissão de dívida, os valores dos tributos devidos. Assim, não se pode dizer
que, naquele momento, tivesse existência jurídica o crédito contra a Fazenda Nacional
alegado pela contribuinte, motivo pelo qual a não homologação promovida pela
DRFB/Florianópolis/SC foi correta.
O fato de a contribuinte ter, posteriormente à ciência do Despacho Decisório,
tratado de retificar formalmente a DCTF, não tem o efeito de validar
retroativamente a compensação instrumentada por DCOMP pois, como se viu, a
existência do indébito só se aperfeiçoou bem depois. A razão pela qual não se pode
acatar esta retroação de efeitos está associada ao fato de que como a apresentação da
DCOMP serve à extinção imediata do débito do sujeito passivo (nos mesmos termos de
um pagamento), só pode ela sei efetuada com base em créditos contra a Fazenda
Nacional líquidos e certos (como o comanda o artigo 170 do Código Tributário
Nacional); ora, créditos relativos a valores confessados e não retificados antes de
qualquer procedimento de oficio, não têm existência jurídica válida (em termos tanto de
liquidez quanto de certeza), em razão dos efeitos legais atribuídos à DCTF.
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional
existe ou não existe, dado que não é isto que impo a para o caso concreto que aqui
se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da retificação da DCTF é que a
contribuinte passou a ter crédito contra a Fazenda devidamente conformado na forma
da lei. Assim, a retificação já efetuada pode produzir efeitos em relação a DCOMP
apresentadas posteriormente a esta retificação, mas não para validar compensações
anteriores. De se dizer que débitos anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser
incluídos em DCOMP, mas neste caso, por óbvio, tais débitos deverão ser declarados
com a devida adição da multa e dos juros de mora legalmente previstos (aliás, está aqui
mais uma razão para a impossibilidade de validação retroativa da compensação: como
só posteriormente à data de vencimento do tributo e à data de prolação do Despacho
Decisório é que houve retificação da DCTF, estar-se-ia permitindo, com a validação
retroativa, o adimplemento a destempo da obrigação tributária, sem o acréscimo da
penalidade e encargos legais previstos).
Não há, portanto, como acatar as razões da contribuinte, devendo a não homologação da
compensação ser mantida, nos termos do Despacho Decisório da DRFB/Florianópolis/SC.

Como se vê, o colegiado de primeira instância entende que a retificação de DCTF
só poderia ter produzido efeitos em relação à DCOMP apresentada posteriormente e, ainda, se
tivesse sido feita antes da prolação do despacho decisório. Entende, ademais, que deve haver a
incidência de penalidades e encargos legais pelo adimplemento extemporâneo da obrigação
tributária.
Ao meu ver, a decisão recorrida se baseia em duas premissas erradas em sua
análise da manifestação de inconformidade. Explico.
Primeiramente, assinale-se que a transmissão de DCTF retificadora se deu antes
da prolação do despacho decisório, revelando-se como totalmente incorreta a premissa adotada
pelo colegiado a quo.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.959 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.908914/2009-02

Em segundo lugar, entendo que a ordem de transmissão da DCTF em relação à
DCOMP não é elemento decisivo na análise do pleito. Diga-se, aliás, que mesmo a transmissão
de DCTF retificadora após o despacho decisório não configura impedimento suficiente para
obstar eventual reconhecimento de direito creditório no bojo de pedidos de
ressarcimento/restituição e declarações de compensação: a falta de retificação de DCTF antes do
despacho decisório pode ser suprida muito bem pela apresentação, junto com a manifestação de
inconformidade, de documentos suficientes e necessários para a comprovação do crédito
postulado ou do valor correto de débito objeto de DCTF retificadora.
Assim, penso que o aresto recorrido acaba por se eximir da efetiva análise de
eventual direito creditório e do exame do correto valor a título de débito tributário objeto de
retificação, abrigando-se nas equivocadas premissas de que a DCTF deveria preceder a DCOMP
e de que a DCTF retificadora foi apresentada em momento posterior ao despacho decisório.
Nessa linha, entendo que o aresto recorrido deveria ter superado a questão
meramente formal de apresentação de DCTF retificadora (antes do despacho decisório e após a
DCOMP). O caso dos autos exige a aferição do efetivo valor de tributo devido, ou seja, a
verificação se o débito vinculado ao suposto pagamento indevido ou a maior é realmente aquele
apontado na DCTF retificadora.
No tocante à incidência de penalidades, o sujeito passivo havia aventado, em sede
de manifestação de inconformidade, a existência de decisão judicial transitada em julgado, a qual
teria reconhecido seu direito de excluir a multa de mora lançada nos débitos objeto de
declarações retificadoras.
Contrapondo-se a tal posicionamento, a decisão recorrida meramente aduz que
débitos anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em declaração de
compensação, mas com o acréscimo de juros e multa de mora.
Observe-se aqui que não há qualquer manifestação da decisão recorrida sobre os
efeitos da decisão judicial definitiva no presente processo. Nesse ponto, entendo que há uma
omissão essencial no aresto vergastado, eivando-o de nulidade, pois deixa de se pronunciar sobre
matéria que afetaria a apuração do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Em face desse quadro, para que seja evitada a supressão de instância e,
consequentemente, o cerceamento de defesa, entendo que o presente processo deve retornar ao
colegiado a quo para que seja integralmente apreciada a matéria relativa ao reconhecimento da
denúncia espontânea por meio de decisão judicial transitada em julgado, com a análise de todos
os pontos cruciais suscitados na manifestação de inconformidade, em especial dos efeitos de
referida decisão sobre os débitos discutidos no presente processo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso,
determinando o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja proferida
nova decisão com a análise dos pontos acima enunciados.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital